Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-28.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800378-28.2020.8.14.0107

APELANTE: ANISIA ALVES DOS SANTOS

APELADO: BRADESCARD S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800378-28.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: ANISIA ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES
OAB/PA 27.106-A

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
WILSON BELCHIOR
OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO. FRAUDE BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANISIA ALVES DOS SANTOS
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID. 10405992), que foram realizados vários descontos relativos a empréstimo consignado realizado indevidamente, em seu nome, no valor de R$ 10.311,02, dividido em 69 parcelas
de R$ 281,17 reais,
referente ao contrato número
0123348080043
, sendo pago 8 descontadas indevidamente.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 10406004) alegando que o valor do empréstimo foi pago em conta de titularidade do autor, Banco Bradesco (Agência 2567. Conta 0007601, na data de 11/02/2019, sendo os descontos legítimos, tendo em vista a regular pactuação do contrato de empréstimo consignado. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato do empréstimo e documentos constitutivos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10406010) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 10406012), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma, por ter sido vítima de fraude bancária.

Contrarrazões em petição de ID. 10406018 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado nº
0123348080043
fora comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pela autora (id. 10406005, PÁG. 1), bem como, os documentos pessoais da parte autora e testemunha (id.
10406005, pág. 9-13
).

Portanto, simplesmente afirmar que desconhece a referida contratação, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Ademais, a tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo também não se sustenta, posto que não se mostra plausível que somente após o pagamento de 8 (oito) parcelas, tomou conhecimento de descontos efetuados em seus vencimentos.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua pensão por aproximadamente 8 meses, considerando tratar-se uma pensão no valor de 1 (um) salário-mínimo somente.

Portanto, simplesmente afirmar que não realizou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024